Tribunal: TJDFT
Processo: 0736134-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL E DEPENDÊNCIA QUÍMICA. TRÁFICO DE DROGAS. DENEGADO.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente acusado de tráfico de drogas, visando à instauração de incidente de insanidade mental e de dependência química, com a suspensão do processo até a realização dos exames.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há dúvida razoável quanto à sanidade mental do acusado que justifique a instauração do incidente de insanidade; (ii) estabelecer se a condição de dependência química do paciente justifica a realização de exame específico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condição de dependência química, por si só, não justifica a instauração de incidente de insanidade mental, pois não inviabiliza a prática dos atos descritos no tipo penal de tráfico de drogas.
4. A instauração de incidente de insanidade mental exige a existência de dúvida razoável sobre a capacidade de entendimento e autodeterminação do acusado, o que não se verifica no caso, tendo em vista a ausência de provas contemporâneas e relevantes que indiquem comprometimento mental significativo.
5. O livre convencimento motivado do juiz, respaldado na ausência de elementos concretos que justifiquem a instauração do incidente, legitima o indeferimento do pedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
7. A dependência química não constitui, por si só, motivo para instauração de incidente de insanidade mental.
8. A instauração de incidente de insanidade mental depende da comprovação de dúvida razoável sobre a sanidade mental do acusado.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 28; Código de Processo Penal, art. 149; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 182.047/GO, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 30/08/2023; TJDFT, Acórdão 1363175, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, j. 12/08/2021.